Tribunal: TJBA
Processo: 8035908-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035908-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY ALVES SANTANA DEPOSITO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito Bancário. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Bancário. Juros remuneratórios. Taxa pactuada em consonância com a média de mercado. Inexistência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Pactuação expressa. Legalidade. Liquidez do título executivo. Honorários recursais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, bem como a liquidez do título executivo, com condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há ausência de dialeticidade recursal apta a obstar o conhecimento da apelação;
(ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(iii) saber se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato examinado; e
(iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano para juros remuneratórios, sendo possível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade concreta, o que não se verifica quando a taxa pactuada se encontra em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se presume quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

Configurada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário somente pode ser revista quando demonstrada abusividade concreta, não bastando a mera superação do percentual de 12% ao ano.
2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. Mantida a sentença e desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192;
CPC/2015, arts. 1.010, III, 1.012 e 85, §11;
CDC, art. 51, §1º;
Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º;
MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;
STJ, AgRg no AREsp nº 410.403/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.